Tribunal: TJPA
Processo: 0840576-78.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840576-78.2018.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

APELADO: HORIZONTE LOGISTICA LTDA

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E BOLETOS

BANCÁRIOS.

POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES

DO STJ. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E O SEU INADIMPLEMENTO PELO ENTE MUNICIPAL DE FORMA A CONSTITUIR UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DE PLENO DIREITO. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

A documentação consistente em notas fiscais e boleto bancário, desde que acompanhados de outros documentos que se possa influir a existência de relação jurídica e crédito em favor do autor da propositura da demanda, serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes do STJ.

2.

No caso, a ação monitória está acompanhada de

notas fiscais, boleto bancário e o auto de infração, portanto, documentos mais que suficientes para provar a existência de relação jurídica

entre as partes e o crédito em favor da autora, ora apelada, De forma a constituir título executivo judicial.

3.

Remessa Necessária conhecida e Recurso de Apelação

conhecido e
improvido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELÉM - SEMOB

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
HORIZONTE LOGÍSTICA LTDA,
julgou procedente a referida ação, constituindo o título executivo judicial de pleno direito (id. 3901007)
.

A recorrente, em suas razões recursais (id. 3901010), pugna pela reforma da sentença alegando que o juízo
a quo
não abordou o mérito da ação, inexistindo qualquer conduta irregular por parte da apelante ou de qualquer um de seus agentes que pudesse ensejar a procedência da ação monitória manejada.

Alega que não foi levado em conta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se podendo anular os autos de infração por não possuírem qualquer rasura ou irregularidade que pudesse acarrear essa nulidade, razão pela qual requer o provimento do presente recurso e a reforma total da decisão combatida.

A apelada, em suas contrarrazões (id. 3901016), alega a necessidade de manutenção integral da sentença, requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível interposto bem como da remessa necessária na forma do art. 496 do CPC.

Pleiteia o recorrente a reforma da decisão condenatória, alegando que o juiz
a quo
não enfrentou o mérito da ação, inexistindo qualquer conduta irregular por parte da apelante ou de qualquer um de seus agentes que pudesse ensejar a procedência da ação monitória manejada, não tendo sido levado em conta a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Da análise atenta dos autos, constato que diferentemente do que aduziu a parte apelante em suas razões recursais, entendo que o mérito da ação foi deveras exaurido pelo Juízo de 1º grau que decidiu adequadamente o caso em questão.

Não se pode olvidar que a prova constitutiva do direito da autora/apelada foi feita com a instrução da petição inicial por meio dos documentos de id. 3900987 e seguintes, cabendo ao réu, ora apelante, o ônus da contraprova, tendente a modificar ou extinguir os direitos alegados na petição inicial da
ação
que lhes foi movida, ônus dos quais não logrou desincumbir-se, eis que não demonstrou a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, de acordo com art. 373, inciso II, do CPC,
prevalecendo, por isso, o juízo de admissibilidade dos créditos exigidos na petição da
ação
proposta,
consistente na
cópia dos boletos e notas fiscais emitidas para efetuar a liberação do veículo de placa KGA1708, RENAVAN nº 212961691, de propriedade da autora, ora apelada, que se deu por conta da apreensão, supostamente, arbitrária e indevida realizada por agente de trânsito da ré, comprovando os seus gastos e reforçando o reconhecimento pela autarquia municipal da existência do débito
, o que afirmou o magistrado julgador não haver qualquer indício de irregularidade na emissão de tais documentos.

Nesse sentido, importante destacar trecho da sentença ora impugnada que refuta de forma precisa a tese apresentada pela recorrente em sua contestação, nos seguintes termos (id. 3901007, fls. 4/5):

“Observe-se que, quanto ao mérito, os argumentos iniciais da Ré-Embargante amparam-se na afirmação de que os Autos de Infração de Trânsito foram aplicados em conformidade com a legislação vigente, o que contrasta com o demonstrado na peça preambular, pugnando a Requerida pela inversão do ônus da prova, para que a Autora, sim, provasse que os atos administrativos teriam sido aplicados de forma incorreta, em que pese as provas já houvessem sido produzidas e acostadas à peça isagógica, pautando-se em documento oficial expedido pelo DETRAN/PA, no sentido de comprovar que o único Auto de Infração de Trânsito do qual a Requerente tomou conhecimento, qual seja, o Auto de Infração de Trânsito número 2434684-0 (referente ao artigo 230, XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro – ID 6025779, p. 5), sob a alegação de que o veículo estaria com os pneus apresentando baixa milimetragem, isto é, estariam “carecas”.

Nessa senda, ressalta a Autora que a ela foi entregue apenas um auto de infração, correspondente à baixa milimetragem dos pneus, refutando ter havido o conhecimento de um segundo auto de infração (de nº 2434685-0 - ID 6025779, p. 4 – lavrado sob a alegação de que o motorista, colaborador da Embargada, estaria dirigindo o veículo apreendido irregularmente, sem sua Carteira Nacional de Habilitação), alegando que foi requerida ao DETRAN a realização de perícia nos pneus do veículo apreendido irregularmente, tendo laudo emitido em 18.10.2017 (IDs 5361113 e 5361116), isto é, dois dias após o incidente que ensejou a aplicação de multas, atestado que os pneus estavam em perfeitas condições, informação que não foi trazida pela Embargante, que, à época dos fatos, condicionou a liberação do veículo à troca dos pneus, de maneira que não estariam em discussão somente os motivos que deram azo à apreensão, mas também a razão da manutenção irregular e ilegal da apreensão do veículo da Embargada por, aproximadamente, um mês, o que a levou a arcar com os custos na importância total original ao norte mencionada.”

Da mesma forma, no que se refere a aduzida violação, pelo Poder Judiciário, da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo ente público, entendo que como o próprio nome diz, trata-se de mera presunção, n
ão se tratando de se afastar a
legitimidade
dos
atos

administrativos
, mas sim de reconhecer que a
presunção
emanada não é absoluta, mas relativa, cedendo diante de elementos concretos em
sentido

contrário
, os quais foram objeto de análise por parte do magistrado
a quo
no momento em que proferiu a sua sentença.

Nesse sentido, mostraram-se presentes duas teses contrárias, uma trazida pela parte apelante quanto a legalidade da infração aplicada ao apelado em relação a estarem os pneus do veículo de propriedade da mesma “carecas”, sem a mínima condição de uso, e, outra tese insculpida em Laudo Pericial emitido pelo DETRAN/PARÁ (ids. 3900985 e 3900986), que afirma que os pneus se encontravam em perfeitas condições de uso, dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante, tendo o juiz da causa se baseado nesta tese para alicerçar o seu julgado, não havendo nada que enseje qualquer reforma no referido julgado.

Por último, mostrou-se também possível e legal atribuir aos documentos trazidos aos autos idoneidade bastante para transmudá-los em um título executivo através da presente ação monitória, já que a prova escrita se mostrou presente no processo, trazida na petição inicial, consubstanciadas nos boletos de pagamento e notas fiscais presentes ao id. 3900987.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento uníssono no sentido de que notas fiscais sem assinatura podem aparelhar ação monitória, assim como o ajuizamento pode ser procedido com base em boleto bancário, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS.

SÚMULAS

7

E

83

DO

STJ.

1.

A

documentação
consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas

fiscais

apresentadas

demandaria

a

alteração

das

premissas

fático- probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel.

Ministro

LUIS

FELIPE

SALOMÃO,

QUARTA

TURMA,
julgado em 27/10/2015,

DJe

05/11/2015)

Ante o exposto,
CONHEÇO da Remessa Necessária e da Apelação Cível, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023